Tribunal: TCU
Processo: 045.695/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação da Empresa Equipe - Serviços Humanizados Eireli., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2021 sob a responsabilidade do Conselho Regional de Psicologia 6a Região (CRP-SP), com o valor de R$ 353.500,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993) e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. não acolher as razões de justificativas apresentadas pela sociedade empresária Serviir Sistemas e Serviços de Tecnologia da Informação; 9.3. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade da sociedade empresária Serviir Sistemas e Serviços de Tecnologia da Informação para participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 3 (três) meses; 9.4. informar ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU.